Tribunal: TJMT
Processo: 0001322-55.2019.8.11.0051
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001322-55.2019.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WILLIAM SILVEIRA ZACARKIM - CPF: 037.218.931-82 (REPRESENTANTE), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), ADILSON CAMILO LOPES - CPF: 395.079.711-49 (VÍTIMA), MARIA LUCIA NUNES SOARES - CPF: 513.271.391-20 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), RAFAEL PANIAGO DE ANDRADE - CPF: 060.127.051-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ACÓRDÃO OMISSO QUANTO AO RECONHECIMENTO DO APELANTE, ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES E TESTEMUNHA - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO APONTADO -
MATÉRIAS APRECIADAS - OMISSÕES NÃO CARACTERIZADAS - REJULGAMENTO NÃO PERMITIDO - JULGADOS DO STJ E TJMT -
PREQUESTIONAMENTO - DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE - PREMISSA DO STJ -
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

A
omissão

passível
de
ser

sanada
, por via de
Embargos
de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria
ser
abordado (TJMT, N.U 1014390-48.2018.8.11.0000), o que não se verifica, no presente caso.

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF).

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE)

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 6197/2015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMIAL 0001322-55.2019.8.11.0051 -
COMARCA DE CAMPO VERDE

EMBARGANTE:

WILLIAN SILVEIRA ZACARKIM

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por WILLIAN SILVEIRA ZACARKIM contra acordão no qual fora desprovida, por unanimidade, a Apelação Criminal NU 0001322-55.2019.8.11.0051, interposta pelo embargante contra sentença
proferida pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Campo Verde
, nos autos de ação penal (Código
160908
) que o
condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, a 10 (dez) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP – (ID 42228452).

O embargante sustenta que: 1) que o acórdão foi omisso
“em relação aos argumentos contidos nas razões do apelo acerca da dubiedade e precariedade como se deu o reconhecimento dos acusados”
; 2)
“deixou de responder porque a aludida prova que não serviu para condenar o réu Rafael, eis que precária, como reconhecido na sentença atacada, serviu para condenar o ora apelante Willian”
; 3)
“nada disse sobre o fato de que os outros depoimentos testemunhais colhidos na instrução criminal, inclusive aqueles dos Policiais Militares que realizaram a prisão do ora embargante, não foram capazes de infirmar a versão apresentada pela defesa do apelante, muito menos ilidir ou rechaçar o que foi dito de forma idônea e sob condição da verdade perante o Juízo pela testemunha Antônio de Souza”
.

Requer provimento para que sejam sanadas as omissões apontadas, bem como para prequestionar a matéria (ID

42907489).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As matérias relativas aos reconhecimentos do apelante e do corréu Rafael Paniago de Andrade, à absolvição do corréu [Rafael Paniago de Andrade] pelo juiz da causa, bem como acerca dos depoimentos dos policiais militares [Felipe Sampaio e Yan Biermann da Luz] e da testemunha [Antônio de Souza] foram expressamente analisadas por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº
0001322-55.2019.8.11.0051
, nos seguintes termos:

“
- os policiais militares Felipe Sampaio e Yan Biermann da Luz, tanto em sede policial quanto em Juízo, relataram a dinâmica da prisão do apelante na posse do veículo e demais bens roubados e acrescentaram, que, no momento da abordagem “WILLIAN confirmou ter participado no roubo de outros veículos também” (fls. 16/17, 19/20 e 294); [...]

- a testemunha Antônio de Souza Barbosa declarou, em Juízo, ser amigo do apelante e proprietário do “Bar dos Amigos”; no dia do roubo “o apelante estava no bar das 19h30m até as 20h e saiu de moto com um rapaz” e “tinha bastante gente na lanchonete” (fls. 294); [...]

O apelante fora preso em flagrante na condução do veículo e na posse de objetos subtraídos [Fiat/Strada, televisão, bebidas, furadeira, caixas de som e climatizador de ar], aproximadamente meia hora após o cometimento do crime, e reconhecido pelas vítimas Maria Luzia Nunes Soares e Adilson Camilo Lopes, perante o Delegado de Polícia (fls. 21/22 e 25/26), cuja identificação foi confirmada pela vítima Maria Luzia Nunes Soares, na instrução processual (fls. 323).

No momento da abordagem policial, o apelante admitiu o envolvimento no roubo, conforme declarações dos policiais militares Felipe Sampaio e Yan Biermann da Luz, nas duas fases da persecução penal (fls. 16/20 e 294).

Com efeito, a apreensão de objetos roubados em poder do apelante, somada ao reconhecimento pelas vítimas e depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, assume eficácia probatória a legitimar a condenação no
roubo
(TJMT, N.U 0027427-04.2016.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2020).

Note-se que o depoimento da testemunha Antônio de Souza Barbosa, no sentido de que o apelante permaneceu em seu bar [“Bar dos Amigos”], no período das 19h30m até as 20h, não merece credibilidade por “não se mostra crível acreditar que a testemunha controla o horário de entrada e saída de todos os seus clientes, ainda mais porque informou que, no dia do ocorrido, seu estabelecimento estava lotado”, como bem consignado pelo Juízo singular (fls. 344/359).

Registre-se, ainda, que o corréu absolvido Rafael Paniago de Andrade não foi preso na posse de qualquer objeto de crime, comprovou estar em outro local no momento do roubo e seu reconhecimento extrajudicial não foi confirmado pelas vítimas, em Juízo, a evidenciar situações processuais distintas. [...]

Nesse quadro, há elementos de prova suficientes que justificam a condenação do apelante por roubo, de modo que as pretensões absolutória/desclassificatória afiguram-se impertinentes.”
(ID 41214959)

Ao caso, foram aplicados julgados desta e. Câmara em casos análogos/semelhantes: TJMT, N.U 0027427-04.2016.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2020;
AP NU 0005836-33.2017.8.11.0015 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.5.2018.

A
omissão

passível
de
ser

sanada
, por via de
Embargos
de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria
ser
abordado (TJMT, N.U 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1º.4.2019), o que não se verifica, no presente caso.

Outrossim, a
conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF - Relator: Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matérias apreciadas, notadamente sobre a valoração das provas.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE – Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Nessa linha, registra-se aresto desta e. Câmara: TJMT, ED nº 10184/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Enfim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED nº 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015).

Por consequência, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020